Tribunal: STF
Processo: ARE 1546172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DA PARTE PROMOVIDA. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA C/CTUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. EXERCÍCIO DE 2023. DECRETO ESTADUAL Nº 23.689/2002. VEÍCULO USADO. IRRAZOABILIDADE DA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DA TABELA FIPE PARA AFERIÇÃO DO VALOR VENAL DO BEM E COMPARAÇÃO COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. NOVOS CRITÉRIOS RESTRINGINDO O DIREITO À ISENÇÃO DO IPVA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO. POSTULAÇÃO DE REFORMA.REJEIÇÃO. IRRAZOABILIDADE DA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DA TABELA FIPE PARA AFERIÇÃO DO VALOR VENAL DO BEM E COMPARAÇÃO COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. NOVOS CRITÉRIOS RESTRINGINDO O DIREITO À ISENÇÃO DO IPVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, IX; e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, é pessoa com deficiência física e que apesar de ter sido concedida a isenção do tributo de IPVA nos exercícios de anos anteriores, teve seu pedido negado no exercício de 2023, em virtude de alteração legislativa ocorrida por força do Decreto Estadual 23.689/2002, os quais passaram a restringir a isenção do referido imposto no âmbito estadual.



    Ao apreciar o pleito liminar, o Magistrado de origem entendeu que a alteração legislativa proposta pela edilidade estatal não deve a base de cálculo do imposto para veículo se basear exclusivamente na tabela FIPE, para fins de concessão de IPV, e sim, na forma como o consumidor adquiriu o bem, pois a tabela chancelada pelo regulamento, fere frontalmente o que dispõe a lei de regência, deferindo, portanto, o mencionado pedido.



    [...]



    A adoção dos novos critérios para a concessão de isenção de IPVA a pessoas com deficiência não pode tornar impossível o alcance do direito já garantido por lei.



    Verifica-se que a aplicação da tabela FIPE acaba por desvirtuar a intenção da Lei Estadual nº 7.131/2002 de beneficiar portadores de necessidades especiais, devendo, portanto, ser rechaçada, mantendo-se o benefício de isenção de IPVA.



    [...]



    A alteração legislativa proposta pela edilidade estatal não deve se baseia exclusivamente na tabela FIPE, que não possui em seu banco de dados os veículos adquiridos pelo público PCD, agraciados por isenções fiscais.



    Por tal razão, o Estado não pode basear-se em valor venal de veículo que não seja o exato modelo adquirido pelo contribuinte.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente